Tribunal: STF
Processo: ADI 7537
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Licença-maternidade e paternidade. Filhos biológicos e adotivos. Servidores públicos civis e militares. Extensão do prazo de licença-paternidade ao pai em família monoparental. Compartilhamento das licenças parentais. Servidores públicos estaduais. Estado do Rio de Janeiro. Parcial procedência.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República contra os artigos 83, incisos XII, e XIV, e 92, incisos V e VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 63/2015 e 65/2016), que estabelecem o regramento da licença-maternidade, da licença paternidade e da licença aos adotantes nos regimes dos servidores públicos e dos militares estaduais.



    II. Questão em discussão



    2. As questões constitucionais em discussão são as seguintes: (i) saber se é inconstitucional a divergência entre os prazos de licença-maternidade e licença-paternidade concedidas às servidoras e aos servidores civis adotantes dos prazos estabelecidos às servidoras e aos servidores militares adotantes; (ii) saber se é inconstitucional o estabelecimento de licença-paternidade do pai solo (biológico ou adotante) em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias; (iii) saber se é inconstitucional a impossibilidade de fruição partilhada, pelo casal, dos períodos de licença parental.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminarmente. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo estadual. Das normas citadas pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro que poderiam influenciar o desfecho da causa e não foram impugnadas, somente a primeira (art. 92, inciso VII, da Constituição estadual) possui a mesma hierarquia normativa (norma constitucional estadual) que os dispositivos constitucionais. Ademais, as outras normas infraconstitucionais estaduais foram editadas anteriormente às Emendas Constitucionais nº 63/2015, e 65/2016, que alteraram os artigos 83, incisos XII e XIV, e 92, incisos V e VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Preliminar rejeitada.



    4. Preliminarmente. Falta de interesse de agir. Analisando a integralidade dos artigos 83 e 92 da Constituição do Rio de Janeiro, em sua atual redação, estão previstas: (i) a concessão de licença-maternidade às gestantes e adotantes (mesmo em caso de guarda judicial para fins de adoção), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sejam elas servidoras públicas efetivas (art. 83, inciso XII e XIV) ou submetidas a outro regime jurídico (art. 83, §2º), independentemente da idade do adotado; e (ii) concessão de licença-paternidade aos pais biológicos ou adotantes (mesmo em caso de guarda judicial para fins de adoção), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sejam eles servidores públicos efetivos (art. 83, inciso XIII e XIV) ou submetidos a outro regime jurídico (art. 83, §2º), independentemente da idade do adotado. Rejeição da questão preliminar suscitada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e acolhimento da questão preliminar invocada pelo Advogado-Geral da União.



    5. Preliminarmente. Impossibilidade jurídica do pedido. Competência da União para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, inciso I, da Constituição). Questão preliminar esvaziada, considerando que a norma estadual impugnada estende as licenças parentais a todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro (independentemente da natureza do vínculo). Preliminar rejeitada.



    6. Preliminarmente. Preliminar de inadequação da via eleita. Pedido de atuação do STF como legislador positivo. Os pedidos formulados nesta ação não buscam que o Supremo crie uma regulação jurídica totalmente nova, sem aderência seja à legislação, seja à Constituição. Na verdade, os pedidos pretendem que o STF conforme a legislação estadual ao sistema normativo constitucional. Ademais, a questão sobre a possibilidade de, no presente caso, haver essa conformação da legislação estadual à Constituição é matéria típica de mérito (procedência ou improcedência dos pedidos) e não de conhecimento. Preliminar rejeitada.



    7. Mérito. Atos normativos do Estado do Rio de Janeiro que estabelecem a diferenciação entre servidoras públicos civis e militares, no que se refere aos prazos de fruição de licença-maternidade e licença-paternidade nos casos de adoção. Incidência do Tema 782 (RE 778.889/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/03/2016, p. 01/08/2016), em que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “[o]s prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. Aplicação do Tema 782 à licença-maternidade e à licença-paternidade. Inconstitucionalidade da diferenciação dos prazos de licença-maternidade e licença-paternidade em razão da natureza da filiação (biológica ou adotiva), considerando a vulneração às normas constitucionais que protegem a isonomia (art. 5º, caput, da Constituição) e a instituição familiar (art. 201, inciso II, 203, inciso I, 226, caput e §§ 5º e 7º, e 227, caput e § 6º, da Constituição). Precedentes. Pedido julgado parcialmente procedente.



    8. Mérito. Alegação de inconstitucionalidade dos atos normativos do Estado do Rio de Janeiro que regulam a licença-paternidade no âmbito da Administração Pública estatal, que não estabelecem aos pais solo (adotantes ou biológicos) a licença-paternidade no mesmo prazo de 180 (cento e oitenta) dias concedido às mães gestantes e adotantes. Incidência do Tema 1.182 (RE 1.348.854, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2022, p. 24/10/2022), em que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “[à] luz do art. 227 da CF, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai genitor monoparental”. Precedentes. Pedido julgado parcialmente procedente.



    9. Mérito. Não cabe ao Poder Judiciário fixar a possibilidade de compartilhamento do período de licença parental entre os cônjuges ou companheiros, considerando a ausência de obrigação constitucional nesse sentido e a liberdade de conformação do legislador. Precedentes (ADI nº 7.518, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024, p. 02/10/2024). Pedido improcedente.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente procedente.



    10.1. Declaração de nulidade, sem redução de texto, do art. 92, inciso VII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fim de estabelecer: (i) que não haja diferenciação na concessão da licença-maternidade e da licença-paternidade aos servidores militares estaduais em caso de filiação biológica, de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção; e (ii) que não haja diferença entre os prazos e as condições para fruição dessas licenças entre os servidores civis e os servidores militares, seja em caso de adoção, seja em caso de filiação biológica.



    10.2. Atribuição de interpretação conforme à Constituição aos artigos 83, incisos XII e XIV, e 92 incisos V e VII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fim de garantir aos servidores que sejam pai solo (biológicos ou adotivos) a fruição de licença-paternidade pelo mesmo período de afastamento concedido às servidoras a título de licença-maternidade.



    Tese de julgamento: 1. É inconstitucional qualquer interpretação ou ato normativo que fixe prazos distintos para a concessão de licença-maternidade ou de licença-paternidade em razão da natureza do vínculo com a administração (civil ou militar) ou da natureza da filiação (biológica ou adotiva). 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.182, garante-se aos servidores que sejam pai solo (biológicos ou adotivos) a fruição de licença-paternidade pelo mesmo período de afastamento concedido às servidoras a título de licença-maternidade. 3. Não cabe ao Poder Judiciário fixar a possibilidade de compartilhamento do período de licença parental entre os cônjuges ou companheiros, considerando a ausência de obrigação constitucional nesse sentido e a liberdade de conformação do legislador.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput, da CF; art. 7º, XVIII, da CF; art. 227 da CF; art. 83, incisos XII, XIII, XIV e §2º, e art. 92, incisos V, VI e VII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; art. 1º, §4º, da Lei 11.770/2008; art. 195, §5º, da CF.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.579, ADI 7.518, ADI 7.519, ADI 7.520, ADI 7.526, ADI 7.528, ADI 7.535, ADI 7.541, ADI 7.543; RE 778.889/PE (Tema 782); RE 1.348.854 (Tema 1.182).